Tribunal: TJSP
Processo: 2303566-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a concessão de prisão domiciliar. Subsidiariamente, revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas. Inviabilidade.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal (ausência de

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a concessão de prisão domiciliar. Subsidiariamente, revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas. Inviabilidade.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal (ausência de requisitos para a custódia cautelar) e que se encontra em trâmite, nada de novo sendo aqui acrescentado, a justificar o processamento desta ação.

Indeferimento in limine.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2303566-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é paciente
EDICARLOS JUNIOR VIEIRA DE SOUZA, Impetrantes DOUGLAS TEODORO
FONTES, MARCELO LEAL DA SILVA, FRANCIELI FAZAN GARCIA,
GABRIELLA MURARI POSSETI e RENAN ANTON DEL MOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303566-49.2020.8.26.0000 -Voto no 20421
2
HABEAS CORPUS No 2303566-49.2020.8.26.0000.
Impetrantes: Advogados, Doutores Douglas Teodoro Fontes,
Marcelo Leal da Silva, Franciele Fazan Garcia, Gabriella Murari
Posseti e Renan Anton Del Moro.
Paciente: EDICARLOS JUNIOR VIEIRA DE SOUZA.
Decisão: Juiz de Direito Reinaldo Moura de Souza.
Comarca: Votuporanga.

VOTO no 20.421.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO
DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO
EM
FLAGRANTE
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida
a
concessão
de
prisão
domiciliar. Subsidiariamente, revogação da
prisão preventiva ou aplicação de medidas
cautelares diversas. Inviabilidade.
Pedido que se trata de repetição do
apresentado em outro writ, com idêntica
declaração de espécie de constrangimento
ilegal (ausência de requisitos para a custódia
cautelar) e que se encontra em trâmite,
nada de novo sendo aqui acrescentado, a
justificar o processamento desta ação.
Indeferimento in limine.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303566-49.2020.8.26.0000 -Voto no 20421
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/06), com pedido liminar, proposta pelos Advogados,
Doutores Douglas Teodoro Fontes, Marcelo Leal da Silva,
Franciele Fazan Garcia, Gabriella Murari Posseti e Renan
Anton Del Moro, em favor de EDICARLOS JUNIOR
VIEIRA DE SOUZA.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito por prática, em tese, do crime previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com conversão para
preventiva, por decisão proferida no dia 19.12.2020, pelo
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga, apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
Os
impetrantes,
então,
mencionam
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
alegando, em preliminar, o paciente foi preso por crime
sem violência ou grave ameaça à pessoa e em razão da
pandemia, na forma da Recomendação 62, do Conselho
Nacional de Justiça e ADPF 347, tem direito a prisão
domiciliar para evitar a contaminação pelo vírus, o que não
foi observado na integralidade pelo Juiz, razão pela qual,
postula a concessão de prisão domiciliar. Alegam, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303566-49.2020.8.26.0000 -Voto no 20421
4
síntese, ausência dos requisitos para a decretação da
prisão cautelar, referindo que o paciente possui todas as
condições favoráveis para responder ao processo em
liberdade. Alegam, ainda, inidoneidade de fundamentação
(decisão baseada unicamente na gravidade abstrata do crime),
mencionando que o Juiz faz julgamento antecipado do
paciente (referindo que o paciente não representa risco à ordem pública,
tampouco se pretende furta a aplicação da lei penal, até porque confessou
inicialmente os fatos, indicando que pretende colaborar com a justiça).
Alegam, por fim, que a prisão cautelar não pode ser mais
grave do que eventual pena que venha a ser aplica,
existindo possibilidade, no caso, de reconhecimento de
tráfico privilegiado na forma do artigo 33, § 4o, da lei de
Drogas, além de ter em seu favor o princípio da presunção
de inocência.
Pretendem, em liminar, a concessão de
prisão domiciliar. Subsidiariamente, revogação da prisão
preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.
No
mérito,
aguardam
a
confirmação
de
liminar
eventualmente deferida.
É o relato do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303566-49.2020.8.26.0000 -Voto no 20421
5
Observa-se, de início, que o presente “writ”
foi distribuído por prevenção ao “Habeas Corpus” no
2302300-27.2020.8.26.0000,
impetrado
em
favor
do
paciente, pelos mesmos advogados (mesma petição inicial),
com idêntica declaração de constrangimento ilegal (ausência
dos pressupostos de admissibilidade da prisão cautelar), ora em trâmite.
Nesta impetração nada de novo é trazido. Sem razão,
portanto, para o processamento do “writ”
A
presente
ordem,
então,
é
manifestamente improcedente, por ser, o pedido deduzido,
mera reiteração do formulado no “Habeas Corpus”
mencionado, destacando que os argumentos, aqui
deduzidos, serão, ali, devidamente apreciados.
Do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR